Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ATRASO NO PAGAMENTO. LEILÃO NÃO REALIZADO. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2 – Alienação fiduciária em garantia. Imóvel. Lei especial. Não obstante a citação de Direito do Consumidor na indexação, no texto da ementa não foi aplicado qualquer dispositivo do Código do Consumidor, mas sim da Lei especial. Sem objeto, portanto, a impugnação do acórdão quanto a este ponto.
3 – Atraso no pagamento. Retomada do imóvel pelo credor fiduciário. Leilão não realizado. Comissão indevida. Antes de realizado o leilão público, previsto na lei 9.514/1997, a autora quitou integramente sua dívida, nos termos da notificação (ID 11210222 - Pág. 3), razão pela qual não houve a realização do referido leilão. Devolução da comissão do leiloeiro. Julgado conforme precedente do TJDFT (Acórdão 1053962, 20160110616455APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: 164/194). Questão já examinada em julgamento anterior, pelo que não se constata, no caso em exame, omissão, contradição ou obscuridade.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.